Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709824-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUREMA MALCHER FONSECA APELADO: JOSEMAR DE ARAUJO D E S P A C H O Verifico que a ré/apelante, JUREMA MALCHER FONSECA, não comprovou o pagamento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de apelação de ID 19662193, acostando à peça recursal comprovante de pagamento de ID 19662195, no valor de R$ 568,59 (quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), que não se refere à guia de custas e emolumentos de ID 19662194. Descumprida a previsão do caput do art. 1.007 do CPC, intime-se a ré/apelante para que realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do referido dispositivo legal. Prazo de 5 (cinco) dias. Findo o prazo, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020 12:21:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator